Tribunal: TJDFT
Processo: 0700553-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Apelação Cível. Auxílio-acidente. Ausência de redução da capacidade laborativa. Improcedência mantida.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente em face do INSS. O autor alegou ter sofrido acidente de trabalho, em razão de queda de guindaste, resultando em lesões no joelho direito e redução de sua capacidade laboral. Após a cessação do auxílio-doença acidentário em 2014, requereu a concessão do auxílio-acidente. O juízo de primeiro grau, com base em perícia judicial que confirmou o laudo administrativo, entendeu inexistir incapacidade ou redução da capacidade decorrente do acidente e, com fundamento no art. 129-A, §2o, da Lei 8.213/91, julgou improcedente o pedido.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: i) se houve redução da capacidade laboral do apelante decorrente do acidente de trabalho de 2013, de modo a justificar a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91 eii) se a sentença merece reforma em razão da aplicação do art. 129-A, §2o, da Lei 8.213/91, que autoriza o julgamento de improcedência quando a perícia judicial confirma a administrativa.
III. Razões de decidir 3. O auxílio-acidente é devido apenas quando, após a consolidação das lesões, restarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual. 4. No caso concreto, a perícia judicial foi categórica ao concluir que não há redução da capacidade laboral relacionada ao acidente de 2013, atribuindo as atuais limitações a patologias degenerativas (lombalgia, lesões no manguito rotador e artrose grau IV no joelho direito), sem nexo causal com o acidente narrado. 5. A prova pericial, realizada sob contraditório, prevalece como elemento técnico idôneo e confirma o resultado da perícia administrativa, inexistindo divergência entre elas. 6. Aplica-se o disposto no art. 129-A, §2o, da Lei 8.213/91, que autoriza o julgamento de improcedência do pedido em tais circunstâncias.
IV. Dispositivo e tese7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. O auxílio-acidente somente é devido quando restar comprovada a redução da capacidade laboral em decorrência de acidente de qualquer natureza, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91. 2. Confirmada pela perícia judicial a inexistência de incapacidade ou redução da capacidade relacionada ao acidente, prevalece a improcedência do pedido, nos termos do art. 129-A, §2o, da Lei 8.213/91.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 19, 21-A, 86 e 129-A, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416 – “Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão que implique redução da capacidade laboral, ainda que mínima.”